Tribunal: TJSP
Processo: 1026114-32.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Deve-se reconhecer o direito do promissário comprador de rescindir o compromisso de compra e venda, admitindo a jurisprudência, conforme o caso concreto, a retenção de 10% a 25% dos valores pagos, a fim de cobrir os prejuízos decorrentes das despesas administrativas. 2. A quantia paga a título de sinal integra o valor do bem,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Deve-se reconhecer o direito do promissário comprador de rescindir o compromisso de compra e venda, admitindo a jurisprudência, conforme o caso concreto, a retenção de 10% a 25% dos valores pagos, a fim de cobrir os prejuízos decorrentes das despesas administrativas. 2. A quantia paga a título de sinal integra o valor do bem, não cabendo a sua retenção integral pela vendedora. 3. Para que a vendedora fosse ressarcida pelo valor pago referente à comissão de corretagem, de rigor que fosse devidamente comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).